Tribunal: TJDFT
Processo: 0708100-31.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO EM DOBRO APÓS INTIMAÇÃO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por deserção, diante da ausência de comprovação do recolhimento das custas recursais em dobro após intimação, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. A agravante, não beneficiária da gratuidade da justiça, limitou-se a efetuar o preparo em valor simples, mesmo após ser intimada a comprovar hipossuficiência para fins de concessão do benefício. Requereu, no agravo, a reforma da decisão para afastar a deserção, com: (i) concessão da gratuidade de justiça; (ii) dispensa do preparo em dobro; (iii) oportunidade para complementação do valor; e (iv) regular prosseguimento do julgamento da apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é cabível o afastamento da deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal em dobro após intimação;
(ii) estabelecer se há justificativa plausível para concessão da gratuidade da justiça ou dilação de prazo para complementação do preparo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.007, § 4o, do CPC, impõe a obrigatoriedade de recolhimento do preparo em dobro quando não comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção.
4. A jurisprudência dominante do Tribunal é no sentido de que a ausência de comprovação do preparo, mesmo após intimação, impõe o reconhecimento da deserção, salvo justificativa plausível ou concessão de gratuidade de justiça.
5. A parte agravante não apresentou comprovação de hipossuficiência econômica, embora devidamente intimada para tanto, tampouco justificativa plausível para o não recolhimento do preparo em dobro.
6. O recolhimento simples das custas, em desconformidade com a determinação judicial, é insuficiente para afastar a deserção, nos termos do § 5o do art. 1.007 do CPC, que veda a complementação parcial.
7. A concessão de gratuidade da justiça requerida no agravo interno é intempestiva e desacompanhada de elementos que demonstrem a condição de hipossuficiência da parte.
8. O princípio da primazia do julgamento do mérito não dispensa o cumprimento dos pressupostos processuais objetivos, como o preparo recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de recolhimento do preparo em dobro após regular intimação, sem demonstração de justo impedimento ou concessão de gratuidade da justiça, impõe o reconhecimento da deserção da apelação.
2. A gratuidade da justiça requerida de forma intempestiva e sem comprovação de hipossuficiência não afasta a obrigação de recolhimento do preparo.
3. O princípio da primazia do julgamento do mérito não afasta a necessidade de observância dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III, e 1.007, §§ 4o, 5o e 6o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1983299, 0030519-67.1992.8.07.0001, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 26.03.2025, DJe 24.04.2025; TJDFT, Acórdão 1799911, 0741297-71.2023.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 07.12.2023, DJe 22.01.2024; TJDFT, Acórdão 1906373, 0707940-16.2022.8.07.0007, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 21.08.2024, DJe 27.08.2024.